Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS. OMISSÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA No 864/STJ. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo ente federativo ao cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A parte autora alega haver omissão no aresto. 1.2. A parte ré alega haver omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) averiguar a omissão do decisum ao não majorar os honorários de sucumbência; (ii) verificar a omissão do julgado ao não examinar a tese da prejudicialidade externa; (iii) analisar a omissão do acórdão devido a não aplicação do Tema no 864/STF; (iv) observar a contradição do aresto ao desconsiderar a existência de bis in idem e permitir a aplicação dos juros de mora na própria base de cálculo da SELIC; (v) apurar a omissão do julgado referente a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (vi) examinar a omissão do acórdão quanto a tese de ilegitimidade passiva do ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Recurso da autora. 4.1. Com efeito, o pressuposto para a majoração recursal de honorários exige: a) a fixação de honorários pela decisão anterior recorrida; b) o integral desprovimento do recurso ou não conhecimento pelo tribunal, acrescido do; c) efetivo trabalho adicional realizado pelo patrono em grau recursal. 4.2. Na hipótese em análise, houve a fixação de honorários na decisão anterior: “(...) com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 231080195 (...)”, o agravo de instrumento foi desprovido, e houve efetivo trabalho adicional visto que a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso.
5. Assim, cabe razão à parte autora em relação à omissão do decisum, portanto deve haver a correção do dispositivo para constar o seguinte texto: “A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na decisão recorrida, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.”
6. Recurso do réu. 6.1. Em relação a prejudicialidade externa, o acórdão mencionou o art. 969 do CPC, no qual “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”, ademais, compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravante, percebe-se que o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, foi negado. 6.2. O aresto asseverou não prosperar as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. 6.3. A respeito da aplicação do Tema 864 do STJ, o julgado confirmou que nos autos da ação coletiva originária em execução (0702195-95.2017.8.07.0018), a possibilidade de aplicação do Tema 864 do STF ao caso já foi debatida, tendo assim destacado o acórdão o qual apreciou as apelações interpostas: “(...) Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. (...)”. 6.4. Assim, tendo sido a questão ora levantada já debatida, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão. 6.5. Quanto a aplicação da taxa SELIC, o decisum detalhou o entendimento atual desta Corte, no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 6.6. O acórdão certificou não estarem os juros de mora incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. 6.7. Nesse sentido, a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 também não prospera, pois a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, a qual não padece de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. 6.8. Com base na tese de ilegitimidade passiva, o julgado ratificou que na ação de conhecimento, o ente réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro que não integrou a lide originária. Portanto, caberia ao Distrito Federal, na fase de conhecimento da ação coletiva, discutir a necessidade de exclusão de servidores inativos, circunstância inexistente. 6.9. O decisum foi claro ao dizer que o ente distrital se afigura como garantidor das obrigações debitadas ao IPREV/DF, de modo que responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
7. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.3. Por fim, deixa-se de condenar a embargante nas penas 1.026, §2o, do CPC, dado que não restou caracterizada a incursão em quaisquer das condutas ali previstas, mas mero exercício do direito de ação. 7.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Acolhidos os embargos de declaração da parte autora e rejeitados os da parte ré.
Tese de julgamento: “1. Presentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, porquanto identificados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022; art. 85, § 11; art. 969, todos do CPC; Emenda Constitucional no 113/2021; art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864 do STJ.